Tribunal: TJES
Processo: 5025949-37.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025949-37.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA HELENA SARMENTO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025949-37.2022.8.08.0012

RECORRENTE: LUCIA HELENA SARMENTO

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui conta bancária vinculada ao banco requerido e notou a realização de descontos em seu saldo. Ao entrar em contato com o requerido, foi informada que os descontos seriam provenientes do saldo devedor de R$ 777,50 (setecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), sendo que R$ 600,00 (seiscentos reais) decorrem de saques realizados pela parte.

Informa que somente realizou 2 (dois) saques de R$ 50,00 (cinquenta reais). Diante da cobrança, realizou acordo de refinanciamento junto ao banco, a ser adimplido em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 63,98 (sessenta e três reais e noventa e oito centavos).

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, entendendo pela legalidade dos descontos e cobranças realizadas pela instituição financeira.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que o requerido incorreu em violação aos princípios da informação e boa-fé objetiva, uma vez que não forneceu informações adequadas e suficientes sobre o contrato de prestação de serviço bancário firmado entre as partes, inclusive sobre os serviços utilizados pela consumidora - “lis limite Itaú para saque” e “adiantamento a depositante”. Argumenta pela configuração de dano moral em decorrência da teoria do desvio produtivo. Assim sendo, requer a procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos do enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Dessa forma, cabe à instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, bem como a validade das cobranças realizadas em desfavor da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço.

Assim sendo, embora o banco tenha demonstrado a existência do contrato de n° 409580677, atinente a renegociação de dívida pretérita da consumidora, não demonstrou a origem da dívida, tampouco a validade das cobranças originárias realizadas em desfavor da parte, no patamar de R$ 777,50 (setecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

Portanto, entendo pela inexistência de validade do contrato de renegociação de dívida firmado entre as partes e das correlatas cobranças e pagamentos realizados pela consumidora.

Nesse mesmo aspecto, o recorrido sequer esclareceu quais serviços foram utilizados pela consumidora e o conceito das cobranças denominadas “lis limite Itaú para saque” e “adiantamento a depositante”.

Por conseguinte, verifico que o banco não forneceu as informações necessárias à contratação, não tendo esclarecido as condições, os serviços ofertados e tarifas cobradas para utilização de conta bancária vinculada a instituição financeira, incorrendo em violação ao artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que é direito básico do consumidor, “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Destarte, devida a condenação do banco a restituir para o recorrido os valores adimplidos quanto ao contrato de n° 409580677, em dobro, consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEV NCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor. O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Nesse aspecto, a postura do recorrido ultrapassou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, ensejando ao consumidor direito ao recebimento de dano moral indenizável.

A condenação em danos morais também decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela recorrente.

No tocante ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim sendo, no intuito de estabelecer valor de compensação com prudência, razoabilidade e proporcionalidade, entendo por fixar os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a gravidade dos fatos somada ao prejuízo sofrido pela recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a invalidade do contrato de renegociação de dívida n° 409580677 e determinar que o recorrido se abstenha de realizar novas cobranças em relação ao termo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ademais, condeno a instituição financeira a restituir, em dobro, os valores cobrados e adimplidos pela recorrente quanto às parcelas do contrato de n° 409580677, devidamente corrigidos, a partir de cada desembolso, pela taxa SELIC, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC.

Sem custas e honorários, considerando o resultado do julgamento.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)